Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-81.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de coisa produto de ação criminosa na posse do réu, gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. Na hipótese dos autos, é incontroverso que o réu estava na posse do veículo. Além disso, o réu deixou de identificar a pessoa de quem o teria comprado, não apresentou qualquer recibo e nem qualquer documento que indicasse que ele teria permutado o automóvel de boa-fé como alega e sequer apresentou documento ou as chaves originais, elementos que afastam qualquer dúvida sobre o conhecimento da origem ilícita do automóvel.
3. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.